Tribunal: TJES
Processo: 0006146-53.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006146-53.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANE DE SOUZA PEREIRA

APELADO: PEDRO ELIAS DE MARTINS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. INADEQUAÇÃO DA VIA POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de comprovação de posse anterior e de esbulho, requisitos indispensáveis à tutela possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apelante comprovou o exercício de posse mansa e pacífica sobre o imóvel em questão e a ocorrência de esbulho apto a justificar a reintegração pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor da ação possessória deve demonstrar posse anterior, turbação ou esbulho, sua data e a perda da posse, conforme exigido pelos arts. 560 e 561 do CPC.

A documentação apresentada pela apelante não demonstra a posse sobre a unidade nº 104, pois o contrato juntado refere-se à unidade nº 101, e a alegada permuta verbal carece de qualquer prova documental.

A certidão lavrada em cumprimento ao mandado de imissão de posse no processo nº 0002826-05.2013.8.08.0047 constatou que a unidade nº 104 encontrava-se desabitada e sem possuidor, documento dotado de fé pública e não infirmado por prova robusta em sentido contrário.

A prova testemunhal é imprecisa, contraditória e incapaz de afastar o teor da certidão oficial, além de não esclarecer a ausência de regularização documental e a inércia da autora por vários anos.

A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, impondo-se a manutenção da improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reintegração de posse exige prova robusta da posse anterior e do esbulho, não se prestando a amparar pretensões fundadas em alegações vagas ou dissociadas do acervo documental.

A certidão de oficial de justiça goza de fé pública e somente pode ser afastada mediante prova contundente que demonstre a efetiva posse no momento da diligência.

A ausência de correspondência entre o título contratual apresentado e o imóvel litigioso, aliada à inexistência de comprovação documental de suposta permuta verbal, inviabiliza o reconhecimento da posse alegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560, 561, 373, I, e 85, § 11; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Jane de Souza Pereira
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de São Mateus (ID 16210016) que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada pela apelante em face de
Pedro Elias de Martins
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que a ação de reintegração de posse não constitui rito adequado para o presente caso, afastada a alegação de posse manda e pacífica anterior ao suposto esbulho.

Em suas razões recursais (ID 16210018), a apelante sustenta, em síntese,
(i)
a nulidade da sentença por desconsideração das provas, alegando que o Juízo
a quo
ignorou as provas testemunhal e documental produzidas;
(ii)
que houve omissão voluntária do apelado ao não incluí-la no polo passivo de ação de imissão de posse originária, agindo de má-fé;
(iii)
que a prova testemunhal confirmou sua posse e a locação do imóvel a terceiros entre 2013 e 2015; e
(iv)
que o contrato de compra e venda, ainda que com numeração diversa, somado aos depoimentos, comprova sua posse anterior e o esbulho praticado em 2018, com a troca de chaves.

Nas contrarrazões (ID 16210024), o apelado pugna pela manutenção da sentença objurgada, argumentando que a apelante nunca exerceu posse fática sobre a unidade 104. Reforça, ainda, que a imissão na posse ocorreu em 2013, com certidão de vacância do imóvel, bem como que a requerente demorou seis anos para ajuizar a ação e que não há prova documental da alegada permuta.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do recurso de apelação interposto e passo ao seu exame.

Ao que se observa, a controvérsia submetida à apreciação desta E. Câmara Cível reside na impugnação à improcedência da ação de reintegração de posse, sob o fundamento de que a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar a posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, requisitos indispensáveis à tutela possessória.

Conforme narram os autos, a apelante alega ter adquirido um apartamento situado no condomínio Ouro negro Flats de Gustavo Luiz Martins, no ano de 2007 e, desde então, teria permanecido na posse do referido imóvel, para uso pessoal e locações.

Ocorre que, diante de instabilidades financeiras, a construtora do imóvel o levou a leilão, que foi arrematado pelo requerido, o que motivou o ajuizamento da ação de imissão de posse de nº 0002826-05.2013.8.08.0047, na qual foi declarado o direito dos legítimos possuidores, dando posse ao réu tão somente das unidades inacabadas e desocupadas.

No entanto, tendo permanecido em posse do referido imóvel num primeiro momento, narra a parte autora que, ato contínuo, o requerido teria impedido seu acesso, promovendo a troca de chaves.

Em sede de contestação (fls. 108-118), o requerido aduz que, no ato de aquisição dos lotes em leilão, havia, expressamente, a ressalva em relação às unidades que já haviam sido vendidas, não constando, contudo, o apartamento nº 104, objeto da demanda. Ademais, por ocasião do negócio, teria realizado acordos com proprietários de unidades adquiridas, mas que a requerente nunca havia lhe procurado ou questionado a existência da suposta posse.

Em sentença (ID 16210016), o MM. Juízo
a quo
entendeu que não existem indícios de que a autora teria sido esbulhada de sua posse, de modo que a ação de reintegração não constitui via adequada para o fim pretendido.

A matéria devolvida a esta Corte cinge-se, portanto, em definir se a apelante demonstrou o exercício de posse mansa e pacífica sobre o referido imóvel, apta a justificar a reforma da r. sentença objurgada.

De plano, importa consignar que a proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado. A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal. O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou mesmo contrário a) um título de propriedade. Nesse sentido:

“A função social da posse constitui um tema clássico na doutrina. A dogmática jurídica sofreu fortes abalos no transcurso do século XX, com a crise do positivismo jurídico, que expressava uma noção do direito como uma técnica engessada, imune às transformações sociais. Um ordenamento concebido em laboratório e baseado em uma pretensa completude de suas normas não seria capaz de captar os influxos emanados de outros sistemas e nem ao menos seria sensível aos apelos da sociedade que visa alcançar. Atualmente, a ciência jurídica volta o olhar para a perspectiva da finalidade dos modelos jurídicos. Não há mais um interesse tão evidente em conceituar a estrutura dos institutos, mas em direcionar o seu papel e missão perante a coletividade, na incessante busca pela solidariedade e pelo bem comum. Enfim, a função social se dirige não só à propriedade, aos contratos e à família, mas à reconstrução de qualquer direito subjetivo, incluindo-se aí a posse, como fato social, de enorme repercussão para a edificação da cidadania e das necessidades básicas do ser humano. [...] Em verdade, tutela-se a posse como direito especial, pela própria relevância do direito de possuir, em atenção à superior previsão constitucional do direito social primário à moradia (art. 6º, CF - EC nº 26/01), e o acesso aos bens vitais mínimos hábeis a conceder dignidade à pessoa humana. A oponibilidade erga omnes da posse não deriva da condição de direito real patrimonial, mas do atributo extrapatrimonial da proteção da moradia como local de resguardo da privacidade e desenvolvimento da personalidade e a garantia do desfrute de bens essenciais” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 45-47)

Fixada a premissa, sobreleva notar que quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho. O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil, dentre os quais destaco a posse antecedente (inciso I):

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Justamente em relação a esse aspecto – demonstração da posse anterior – é que reputo absolutamente destituída de qualquer razoabilidade a alegação autoral.

Com efeito, inicialmente, a apelante sustenta ter adquirido a posse da unidade nº 104. Contudo, a prova documental acostada à exordial, especificamente o “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda”, faz expressa referência à unidade nº 101.

A alegação de que houve uma “permuta verbal” entre a unidade 101 (contratada) e a unidade 104 (pleiteada) carece de qualquer respaldo probatório robusto. Nesse sentido, importa consignar que, em negócios jurídicos imobiliários, a forma escrita é da substância do ato para garantir segurança jurídica e oponibilidade a terceiros. A mera alegação de acordo verbal, desacompanhada de aditivos contratuais, e-mails, ou qualquer outro registro documental contemporâneo aos fatos, mostra-se frágil para desconstituir a realidade fática encontrada pelo oficial de justiça.

Ademais, causa estranheza que a apelante, alegando ser possuidora do imóvel desde 2009, não tenha buscado regularizar documentalmente essa suposta troca de unidades ao longo de quase uma década, permanecendo com um título que não corresponde ao bem que alega possuir.

A tese central da apelante reside na alegação de que exercia a posse do referido imóvel, seja diretamente, seja através da locação a terceiros, amparando-se em contrato de compra e venda do apartamento. No entanto, conforme bem ressaltou o douto Juízo de piso, a posse sustentada pela autora
não foi corroborada pel
as provas produzidas nos
autos
, em inobservância ao ônus da prova que lhe cabia, nos ditames do art. 373, I, do CPC.

Como é sabido, a legislação processual determina ao autor o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito. Veja-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Nesse sentido, verifico que, em audiência de instrução e julgamento, restou consignado que a parte autora locou temporariamente o imóvel mencionado para várias pessoas, “tudo de boca”, tendo se deparado, posteriormente, com a troca das fechaduras do apartamento.

Não obstante, observo que na análise do cumprimento do mandado de imissão na posse deferido nos autos do processo de nº 0002826-05.2013.8.08.0047, que versa sobre o direito dos proprietários já ocupantes das unidades arrematadas em leilão, percebeu-se que a unidade nº 104 encontrava-se
desabitada
.

Embora os autos descrevam a existência de alguns móveis no local, a certificação de que o imóvel encontrava-se “sem possuidor” e “desabitado” goza de fé pública e presunção de veracidade. De mais a mais, a mera existência de móveis, por si só, não induz posse qualificada se o imóvel estava fechado, sem sinais de habitação habitual e sem ninguém exercendo poder fático sobre a coisa no momento da diligência oficial.

Por derradeiro, vejo que a apelante insurge-se alegando que a prova testemunhal produzida foi desconsiderada. Contudo, ao revisitar os depoimentos colhidos e transcritos nas razões e na sentença, verifica-se que estes são imprecisos e insuficientes para derrubar a prova documental e a fé pública da certidão do oficial de justiça.

As testemunhas arroladas pela parte autora tentaram corroborar a tese de ocupação, citando locações esporádicas (“veraneio”) ou ocupação por terceiros. Todavia, a própria testemunha Edson Magalhães afirmou ter residido no imóvel entre 2013 e 2014, o que entra em conflito direto com a certidão de imissão na posse de setembro de 2013, que
encontrou o imóvel vazio
.

Ademais, como bem salientou o magistrado
a quo
, a prova oral não soube explicar a discrepância documental, nem a inércia da autora. O fato de terceiros terem tido problemas semelhantes não comprova, automaticamente, a posse da apelante sobre a unidade específica objeto desta lide.

Assim, forçoso reconhecer o acerto da sentença objurgada ao asseverar que a parte requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício fático efetivo da posse sobre o imóvel, requisito indispensável para o prosseguimento da ação intentada por esta via.

Por conseguinte, entendo que o conjunto probatório não permite a reforma da sentença, que declarou a improcedência do pedido de reintegração de posse intentado pela apelante.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
a ele
nego provimento
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada, por seus próprios termos.

Por corolário, e com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para
15
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício de gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.